Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704263-86.2019.8.07.0005 RECORRENTE: FERNANDO MOREIRA SPOSITO RECORRIDA: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTO REPUTADO FALSO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE LEGAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DO DOMÍNIO DA COISA REIVINDICADA. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. FALSIDADE DOCUMENTAL. LAUDO PERICIAL. SOBREPOSIÇÃO DAS ÁREAS DESCRITAS NAS MATRÍCULAS APRESENTADAS PELAS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. CONDENAÇÃO AFASTADA. 1. Inexiste cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado decide com base em provas juntadas aos autos pelas partes e sobre as quais foi oportunizada a manifestação de ambos os litigantes, ainda que a questão não tenha sido expressamente fixada como ponto controvertido. 2. Nada obsta que o julgador aprecie as provas constantes no processo que foram juntadas pelas partes, oriundas de outra demanda, envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, para a formação de seu convencimento, visto que “não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente” (AgRg no AREsp 237.256/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017). 3. Não se vislumbra ilegalidade na correção do valor da causa na oportunidade da prolação da r. sentença, com amparo no art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil, notadamente quando flagrante a discrepância entre o valor atribuído pelo postulante e o proveito econômico que advirá com eventual procedência do pedido. 4. A ação reivindicatória é fundada na pretensão do proprietário de reaver a posse do bem daquele que a detém ilegalmente, mas não é o proprietário. Trata-se do direito de sequela: a prerrogativa de o proprietário perseguir seu bem onde quer que ele se encontre, independentemente de quem o possua, com base no art. 1.228 do Código Civil que traz a seguinte redação: “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 5. A doutrina e a jurisprudência, a partir da inteligência do dispositivo supracitado, vêm entendendo pela obrigatoriedade de conjugação de três requisitos a justificar o deferimento das ações reivindicatórias: a) a demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicada; b) a individualização da coisa; e c) a demonstração de que o réu detém a posse injusta do bem. 6. Constatada grave irregularidade acerca do título ostentado pelo autor, tendo em vista que o documento do negócio jurídico indicado por ele que ensejou a aquisição de propriedade por usucapião consta data de assinatura da promitente vendedora após quase um ano do seu óbito, bem como havendo conclusão no laudo pericial de sobreposição das áreas descritas nos títulos detidos por ambas as partes, somado à ordem de bloqueio das matrículas discutidas por determinação do Juízo da Vara de Registros do Distrito Federal, em virtude de nulidade de um dos assentos ou necessidade de retificação, impõe-se a improcedência da pretensão reivindicatória. 7. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo. Na espécie, o que se observa é o regular exercício do direito de ação por parte do autor, que formulou os pedidos que entendeu devidos, com a correlata causa de pedir. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.227, 1.228, caput, 1.245, § 2o, e 1.247, caput, todos do Código Civil, afirmando a procedência da reivindicação e indenização pelo uso do imóvel objeto da lide, ao argumento de que sobre o registro da propriedade imobiliária pende presunção juris tantum, sendo inviável, em pedido reivindicatório, especializar-se objetivamente a propriedade descrita no título do possuidor sem justa posse, quando o teor do seu registro o posiciona em local diverso e distante daquele da lide. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “ inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.097.478/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 1.227, 1.228, caput, 1.245, § 2o, e 1.247, caput, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] De todo esse extenso arcabouço probatório, não se pode perder de vista que a solução dada à demanda deve se ater aos requisitos próprios da pretensão reivindicatória formulada na peça vestibular, notadamente acerca da existência de causa jurídica a legitimar o pedido autoral. Ressai incontroverso que o autor, de fato, não preenche os requisitos necessários para demonstrar o domínio legítimo da área almejada. A análise precisa da nobre Magistrada trouxe relevo para elemento jurídico fundamental ao desate da querela, no sentido de que a sentença proferida na ação de usucapião no 2012.01.1.173762-3, de onde advém o título do autor, traz o fundamento de que “resta evidente que a pretensão deduzida tem reforçado o seu viés unicamente formal pelo qual se busca acertamento fundiário prévio com o qual a coisa possa tornar-se sujeita a atos de disposição, sabendo-se que em razão de parcelamentos informais – quiçá sob responsabilidade legal dos autores em face dos atuais ocupantes de fato – foram compelidos a promoverem a regularização fundiária prévia como condição para a subsequente regularização urbanística e ambiental da ARIS Mestre D’Armas/Planaltina-DF” (ID 21085265, pg. 5). A área vultosa discutida na citada ação de usucapião possuía cerca de 5.000 (cinco mil) unidades habitacionais, criadas mediante fracionamentos irregulares promovidos pelos próprios autores daquela demanda, sendo que aquele Juízo reconhece que a declaração de usucapião realizada naquele processo possuía o condão de propiciar as soluções voluntárias para a regularização que se desenhava com arrimo no art. 46 da Lei 11.977/2009[2]. Vale, aqui, tendo em vista que o ora apelado não figurou como requerido na ação de usucapião, destacar o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, com base no CPC/73, mas com igual aplicação diante dos normativos do CPC/15: “No polo passivo da ação de usucapião há litisconsórcio necessário, determinado por lei. Todos os indicados no CPC 942 devem ser citados, sob pena de ineficácia da sentença que vier a ser proferida (CPC 47).” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante - 11. ed. ver., ampl. e atual. ate 17.2.2010 -São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010). Além disso, a sentença proferida na ação de reintegração no 2015.01.1.11960-3, proposta pelo ora apelante em desfavor da apelada, julgou improcedente o pedido por entender aquele Juízo a quo pela falsidade do documento de contrato de compra e venda apresentado pelo postulante para amparar a aquisição da área litigiosa, uma vez que foi assinado por Alice da Silva Guimarães após quase um ano do seu óbito, bem como não foi comprovado que o requerente Fernando Moreira Sposito tenha exercido sequer posse sobre o imóvel. Por todo o exposto, acompanho o entendimento sufragado na r. sentença ao reconhecer que o documento indicado pelo autor que ensejou a aquisição de propriedade por usucapião está eivado de irregularidades e, por isso, macula a sua pretensão reivindicatória, bem como que a referida ação de usucapião, de onde adveio o referido título, não considerou a existência de matrícula anterior no 3.506 no CRI referente à mesma área, a qual é detida pelo réu, sendo que este, contudo, não participou daquele feito [...] Deveras, as graves irregularidades que permeiam o título ostentado pelo autor e a debilidade das matrículas ostentadas por ambas as partes, segundo informado pela própria Oficiala Registradora do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal no processo administrativo no 0731644-39.2019.8.07.0015, obstam a pretensão reivindicatória do apelante, importando assinalar que a presente demanda não se destina ao reconhecimento de direito de propriedade, mas de conferir ao proprietário o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua. Ademais, eventual incursão acerca de qual dos títulos apresentados deva prevalecer desborda a finalidade da ação reivindicatória, cabendo aos interessados ingressarem com as medidas administrativas e judiciais adequadas para tal intento, bem como considerar o desfecho do processo administrativo no0731644-39.2019.8.07.0015” (ID. 34768711). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016